Tribunal: TCU
Processo: 025.876/2021-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão que converteu em tomada de contas especial processo de denúncia sobre possíveis irregularidades cometidas pelo ora recorrente na aquisição de imóvel destinado à instalação da sua nova sede.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo Conselho Regional de Educação Física da 13a Região (Cref13/BA) e pelo Sr. Rogério Jean Moura Gonçalves, na condição de presidente da entidade, ao Acórdão 57/2024-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Cref13/BA e pelo Sr. Rogério Jean Moura Gonçalves, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. dar ciência desta deliberação aos embargantes e ao autor da denúncia.